Tribunal: TJMMG
Processo: 2000103-72.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000103-72.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/09/2025 Publicação: 10/09/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR. SANÇÃO APLICADA A DISCENTE DE CURSO DE FORMAÇÃO. CONDUTA DE COMPARECIMENTO EM REPARTIÇÃO MILITAR EM TRAJES CIVIS. ENQUADRAMENTO LEGAL. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL (ART. 14, III, CEDM), INOBSERVÂNCIA DE NORMA DE APRESENTAÇÃO PESSOAL (ART. 15, II, CEDM). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ERRO NA CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO. NULIDADE DA PUNIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter, na íntegra, a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada por Marcel Alexandre Privatte da Silva e determinou a anulação do Processo de Comunicação Disciplinar n. 104.212/2022 e da sanção a este aplicada, com a restituição dos pontos dele subtraídos. Em suas razões recursais (Evento 34), o Estado de Minas Gerais pugna pela reforma integral da sentença, defendendo a legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionador, sob o argumento de que o apelado, na condição de discente, violou frontalmente a Instrução de Educação de Polícia Militar n. 011/2019, norma específica a que estava sujeito e que vedava a permanência de alunos em trajes civis nas repartições da Academia sem a devida autorização. Sustenta o apelante que a caracterização da infração disciplinar e o enquadramento da conduta competem exclusivamente à Administração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Militar e que a decisão judicial de anular a sanção representa indevida interferência no mérito administrativo e afronta ao princípio da separação de poderes. O apelado apresentou contrarrazões (Evento 40), pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, em face da flagrante desproporcionalidade e ilegalidade na sanção a ele aplicada. O apelado invoca a aplicação do princípio da especialidade à espécie, com amparo na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça Militar, afirmando que o art. 15, inc. II, CEDM, ao tratar especificamente da "apresentação pessoal" é especial em relação ao art. 14, inc. III, do mesmo regramento, o qual possui caráter mais genérico de "descumprimento de ordem legal". É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, a fim de que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição seja mantida, em seus exatos termos. Sustenta o apelante que o apelado, na condição de discente de curso de formação, ao adentrar na repartição militar em trajes civis para cumprir uma tarefa de serviço, cometeu a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inc. III, do CEDM, sendo devidamente punido, conforme apurado no Processo de Comunicação Disciplinar n. 104.212/2022 – EFO. Nesse sentido, alega que a Administração Militar ao enquadrar a conduta do apelado atuou dentro de sua esfera de competência, não cabendo ao Poder Judiciário substituir seu juízo valorativo, sob pena de indevida ingerência no mérito administrativo. Razão não lhe assiste. A decisão impugnada, ao anular a sanção disciplinar aplicada, não se imiscuiu na análise de conveniência e oportunidade do ato, mas sim realizou um criterioso controle de legalidade, examinando a correta adequação típica da conduta praticada pelo apelado. Conforme se extrai dos autos, a conduta imputada ao apelado foi a de ter comparecido à Seção Administrativa da EFO em trajes civis, em desacordo com a Instrução de Educação de Polícia Militar n. 011/2019, sendo que a Administração Militar entendeu que tal fato configuraria a transgressão do art. 14, inciso III, do CEDM, que assim dispõe: Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média: (...) III – deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ocorre que, como bem apontado pelo juízo sentenciante, o regramento disciplinar militar prevê, para a conduta em análise, uma figura típica mais específica e adequada, qual seja, o art. 15, inciso II, do CEDM, o qual peço vênia para transcrever: Art. 15 – São transgressões disciplinares de natureza leve: (...) II – deixar de observar norma específica de apresentação pessoal definida em regulamentação própria. A simples leitura comparativa dos dois dispositivos evidencia a flagrante impropriedade do enquadramento realizado pela autoridade administrativa. O art. 14, inc. III, do CEDM tutela o bem jurídico da hierarquia e da autoridade, punindo a desobediência a uma ordem legal, a qual pressupõe um comando individualizado, concreto e direto, emanado de superior hierárquico para um subordinado específico, que a deve cumprir. Tal ordem não se confunde com a norma jurídica que lhe ampara. A violação de uma norma regulamentar, de caráter geral e abstrato, como é o caso da referida Instrução n. 011/2019, que, ao regular o cotidiano acadêmico e os procedimentos do discente no âmbito da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais e das Unidades de execução da Educação de Polícia Militar, regulamenta o uso de uniformes e trajes civis em suas dependências, não se confunde, pois, com o descumprimento de ordem legal a que se refere o dispositivo do CEDM. Por outro lado, o art. 15, inc. II, do CEDM trata da inobservância de "norma específica de apresentação pessoal", direcionada para situações como a dos autos. Ao descumprir a Instrução n. 011/2019, o apelado, em tese, incorreu em uma falta relacionada à sua apresentação pessoal, e não em um ato de insubordinação a uma ordem direta. Diante do aparente conflito de normas, impõe-se a aplicação do princípio da especialidade, segundo o qual a norma que descreve a hipótese fática de maneira mais específica e detalhada prevalece sobre a norma de caráter mais genérico, ou seja, a norma especial afasta a incidência da norma geral. No caso vertente, o art. 15, inc. II, é inegavelmente especial em relação ao art. 14, inc. III, que deve ser afastada quando o fato em questão é o desrespeito a regras de vestimenta. O erro de enquadramento, portanto, é manifesto, e não consiste em mera irregularidade formal, na medida em que acarreta consequências jurídicas substanciais e prejudiciais ao militar. A transgressão do art. 14, inc. III, é de natureza média, implicando sanções mais severas, ao passo que a transgressão do art. 15, inc. II, é de natureza leve, com sanções mais brandas. A aplicação de penalidade mais grave, com base em tipificação equivocada, viola frontalmente o princípio da legalidade. Cabe considerar que questão semelhante já foi decidida por este eg. Tribunal de Justiça Militar no julgamento dos recursos de Apelação Cível n. 2000863-31.2019.9.13.0002 e n. 2000122-40.2023.9.13.0005. A sentença recorrida, assim, não extrapolou os limites do controle de legalidade. Ao contrário, cumpriu seu mister constitucional de fiscalizar a atuação da Administração, corrigindo um ato manifestamente ilegal, praticado com erro de direito na capitulação da infração. A anulação da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sanção foi medida correta e necessária para restabelecer a legalidade no caso concreto. Dessa forma, reconheço, no exercício do controle de legalidade, a impossibilidade jurídica do enquadramento da conduta apurada no PCD n. 104.212/2022 – EFO na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inc. III, do CEDM, sendo a manutenção da decisão que anulou a sanção dele decorrente medida que se impõe. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, para manter, na íntegra, a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso de apelação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator